Tribunal: TJDFT
Processo: 0750764-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750764-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIR MARTINS FERRAZ AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nair Martins Ferraz (requerida)contra decisão interlocutória proferida pelo il. juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo movida pelo Banco Volkswagen S.A. (processo no 0714544-51.2022.8.07.0020), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da agravante. Eis a r. decisão agravada (ID 216140509 da origem): “INDEFIRO o pedido retro de dilação de prazo, haja vista não haver previsão legal para tal desidério. Compulsando os Autos nota-se que a parte requerida apresentou pedido de gratuidade da justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, a parte requerente/requerida mesmo devidamente intimada a apresentar documentação que comprovasse a hipossuficiência alegada quedou-se inerte. Diante do exposto, INDEFIRO a justiça gratuita pleiteada pela parte requerida. Manifeste-se a parte requerente em réplica à contestação apresentada pela parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se.” Inconformada, a ré recorre. Alega que, conforme os documentos apresentados, sua única fonte de renda advém de aposentadoria no valor líquido de R$ 3.468,14, sendo insuficiente para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência. Sustenta que, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Afirma ainda que, ao indeferir o pedido, o juízo "desconsiderou elementos concretos já apresentados pela parte, violando o princípio do acesso à justiça, essencial para assegurar direitos fundamentais". Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o recurso versa exclusivamente sobre pedido de gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator